Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706059-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO SILVA E CASTRO AGRAVADO: AUTO MECANICA BRASFIT LTDA - ME, MARIA NILCE AVELINO E SILVA DECISÃO DIEGO SILVA E CASTRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 58786393, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra AUTO MECÂNICA BRASIF LTDA-ME e MARIA NILCE AVELINO E SILVA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Diante dos documentos apresentados pelo autor, concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. À Secretaria para que proceda às anotações necessárias. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada em que a parte autora requer seja determinado aos réus a devolução imediata de seu veículo, em condições de circulação. Aduz que o automóvel encontra-se na posse do primeiro réu para a realização de reparos desde o dia 02/10/2019, sem que haja previsão de restituição do bem. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Para deferimento de tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos juntados pelo requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos, que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, uma vez que não há como se aferir, da análise sumária das provas até aqui juntadas, se parte dos pagamentos foi efetivamente realizada pelo autor em benefício do réu. Com tais fundamentos, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao CEJUSC/BSB. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por edital (prazo de 20 dias) e carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” O agravante-autor alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que comprovou o pagamento total dos serviços realizados no seu veículo, não havendo motivo justo para a retenção do bem pelos agravados-réus. Requer a concessão da tutela de urgência para que os agravados sejam compelidos a entregar o veículo, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência vindicada. Sem preparo, uma vez que deferido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (id. 58786393, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. As alegações de urgência, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ora trazidas pelo agravante-autor não configuram provas irrefutáveis ou deduções lógicas incontestáveis. Assim, a análise preliminar não justifica a concessão da medida satisfativa pleiteada. Das provas apresentadas pelo agravante-autor, nesse momento processual, não há como se aferir o real valor acordado pelas partes para a realização dos reparos no veículo do agravante-autor, bem como se houve o pagamento integral do valor acordado. Dessa forma, não se pode vislumbrar, de antemão, que as alegações do agravante-autor são totalmente verdadeiras, aptas a justificar a concessão da medida satisfativa pleiteada. Nesse contexto, em juízo preliminar, não se constata a probabilidade do direito, visto que, para se conceder a tutela de urgência é necessária a comprovação dos fatos alegados pelo agravante-autor, por meio de dilação probatória e contraditório. Verifica-se que não há elementos nos autos capazes de comprovar de forma inequívoca as alegações do agravante-autor. Assim, inviável a concessão da tutela de urgência quando ausentes elementos mínimos ao esclarecimento do ponto controvertido. Desse modo, está evidenciada a necessidade do contraditório e da ampla defesa, bem como a incursão no acervo probatório a fim de que se possa formar uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado pela parte agravante. Ademais, verifica-se que o Juiz de origem determinou a realização de audiência de conciliação, onde as partes poderão realizar acordo. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora